Tribunal: TJMT
Processo: 1021188-83.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021188-83.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO - CPF: 781.702.901-63 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX - CNPJ: 00.655.522/0001-21 (AGRAVANTE), ACIR PAULO BOSA - CPF: 283.378.409-00 (AGRAVADO), ANADIR IOP BOSA - CPF: 858.407.001-00 (AGRAVADO), LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - CPF: 810.532.231-53 (ADVOGADO), DANIELA VOLPE GIL SANCANA - CPF: 003.994.591-03 (ADVOGADO), JOSIANE ANDREIA PAZDZIORA - CPF: 630.353.081-87 (ADVOGADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), ADILTON FERREIRA GUIMARAES - CPF: 384.742.201-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA HELENA VELOZO GUIMARAES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – PEDIDO CAUTELAR DEFERIDO - ANOTAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – MEDIDA QUE BUSCA GARANTIR EVENTUAL DIREITO DE TERCEIROS DE BOA-FÉ – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

II - Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III - A providência adotada pelo magistrado singular não causa qualquer prejuízo à agravante, pois não lhe retira o direito à propriedade, sendo a anotação da existência da lide medida que busca apenas dar conhecimento a terceiros sobre a ação de usucapião em curso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Usucapião de nº 1008389-04.2019.8.11.0003 proposta por ACIR PAULO BOSA e ANADIR IOP BOSA, deferiu o pedido para que seja oficiado ao cartório de registro de imóveis local, a fim de averbar na matrícula do imóvel, objeto da lide, informações acerca a existência da demanda.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que promove desde o ano de 1998, ação de execução hipotecária (0006011-25.2001.8.11.0003) sobre o mesmo imóvel, objeto da ação, na origem, sendo patente, portanto, a impossibilidade de perda da propriedade por meio da ação de usucapião, de modo que, torna-se necessária a suspensão de qualquer anotação às margens da matrícula.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte recorrente busca reformar a decisão de base que deferiu o pedido, para que seja oficiado ao cartório de registro de imóveis local, a fim de averbar na matrícula do imóvel, objeto da lide, informações acerca a existência da demanda.

A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO - MEDIDA LIMINAR - DEFERIMENTO PELO JUIZ - REQUISITOS - ART. 300 DO CÓDIDO DO PROCESSO CIVIL - PRESENÇA - PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS - DEMONSTRAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

- Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para que seja possível a concessão de tutela provisória de urgência, devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente, e da existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final.

- Presentes os requisitos indispensáveis do fumus boni iuris e do periculum in mora, deve ser mantida a decisão que deferiu medida de urgência, consistente na busca e apreensão do bem objeto da demanda. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0338.16.006802-3/001, Relator (a): Des. (a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2017, publicação da súmula em 20/10/2017)

Na espécie, não há desacerto algum da decisão de base, a qual deferiu o pedido cautelar, apenas para proceder com a anotação da existência da ação às margens da matrícula do imóvel, objeto da ação de usucapião.

Com efeito, a providência adotada pelo magistrado singular não causa qualquer prejuízo à agravante, pois não lhe retira o direito à propriedade, sendo a anotação da existência da lide medida que busca apenas dar conhecimento a terceiros sobre a ação de usucapião em curso.

A averbação não é uma constrição e não há impedimento algum que os bens sejam alienados

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE - AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA NA MATRÍCULA DE IMÓVEL - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - REQUISITOS ART. 300 E 301 DO CPC - PROBABILIDADE DO DIREITO E DO RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO

- Não obstante a jurisprudência reconhecer a possibilidade de deferimento da averbação premonitória nas ações de conhecimento, tal medida possui caráter excepcional, carecendo da verificação dos requisitos constantes do artigo 300 e 301 do CPC, isto é, da constatação da probabilidade do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação.

-
A anotação da existência do litígio no registro do bem se afigura como medida plausível, com base no princípio da publicidade, de forma a dar conhecimento a terceiros de boa-fé que possam se interessar pela aquisição do imóvel
.

- Presentes os requisitos, a medida deferida deve ser mantida. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.109044-2/001, Relator (a): Des. (a) Fernando Lins, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/09/2022, publicação da súmula em 29/09/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022